Tribunal: TJSP
Processo: 1500281-09.2019.8.26.0294
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Apelação – Tráfico - desclassificação para o artigo 28, da lei de drogas, impossível, diante das provas existentes nos autos que demonstram, inequivocamente, a finalidade mercantil para a substância apreendida - Redução, nos termos do artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, na proporção máxima, diante da ausência de motivação na escolha do direito na proporção mínima – regime prisional aberto –

Ementa:
Apelação – Tráfico - desclassificação para o artigo 28, da lei de drogas, impossível, diante das provas existentes nos autos que demonstram, inequivocamente, a finalidade mercantil para a substância apreendida - Redução, nos termos do artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, na proporção máxima, diante da ausência de motivação na escolha do direito na proporção mínima – regime prisional aberto – Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000179928
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500281-09.2019.8.26.0294, da Comarca de Jacupiranga, em que é apelante
NATIELY CRISTINA DE PONTES MAIA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao
apelo, para conceder o redutor legal previsto no art. 33, §4o, da Lei 11.343/06, na
proporção de 2/3 (dois terços), restando a pena fixada em 01 (um) ano, 11 (onze)
meses e 10 (dez) dias de reclusão, bem como pagamento de 194 (cento e noventa e
quatro) dias-multa, na diária mínima legal, bem como fixar o regime prisional aberto
e substituir a pena privativa de liberdade por uma multa e uma de prestação de
serviços à comunidade. Expeça-se alvará de soltura clausulado. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação: Autos n. 1500281-09.8.26.0294
Comarca: Jacupiranga 1a Vara
Apelante: Natiely Cristina de Pontes Maia
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18468
Apelação Tráfico - desclassificação para o artigo
28, da lei de drogas, impossível, diante das provas
existentes
nos
autos
que
demonstram,
inequivocamente, a finalidade mercantil para a
substância apreendida - Redução, nos termos do
artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, na proporção
máxima, diante da ausência de motivação na escolha
do direito na proporção mínima regime prisional
aberto Substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos - Apelo parcialmente
provido.
NATIELY CRISTINA DE PONTES
MAIA foi condenada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara da comarca
de Jacupiranga, às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de
reclusão, no regime prisional inicial fechado, bem como ao pagamento
de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo legal, por
infração ao artigo 33, caput c.c. o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no
11.343/06 (fls. 129/134).
A Defesa apresentou inconformismo,
pugnando pela desclassificação da conduta da ré para aquela prevista no
artigo 28, caput, da Lei 11.343/06 (fls. 139/143).
Oferecidas
as
contrarrazões
(fls.
146/149), a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do
recurso (fls. 163/166).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Natiely foi condenada por tráfico de
drogas com incidência da causa de aumento de pena relativa ao
envolvimento de adolescente porque, no dia 18 de março de 2.019, às
12h30min, na Rua João Felizardo, próximo ao Bar do Banana, na
cidade de Cajati e comarca de Jacupiranga, vendeu 02 (duas) buchas de
maconha e 01 (um) pino de cocaína para Andrew Alexei Bortoloti
Sidlarczyk, bem como 10 (dez) porções de cocaína para Moisés
Fernandes Moreira, além de trazer consigo outras 3,5g (três gramas e
cinco decigramas) de cocaína, divididas em 09 (nove) porções,
substâncias entorpecentes e causadoras de dependência física e psíquica,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
A materialidade restou demonstrada por
intermédio do boletim de ocorrência (fls. 02/03), do auto de exibição e
apreensão (fl. 11), bem como pelo auto de constatação (fls. 66), e laudo
de exame químico-toxicológico (fls. 119/121).
E a autoria é induvidosa.
Os policiais civis Marcelo Yui e Nelson
Galdino de Oliveira consignaram, quando ouvidos na delegacia de
polícia, que estavam em operação com vistas ao combate ao tráfico de
drogas no estabelecimento conhecido como Bar do Banana. Disseram
que permaneceram certo tempo em campana quando captaram as
imagem de uma mulher, vestida com um top roxo e um shorts jeans e
um rapaz, vestindo camiseta listrada, bermuda roxa e boné branco, os
quais conversavam com pessoas que aparentemente consomem
substâncias entorpecentes, sendo visualizados atos compatíveis com o
comércio de drogas. Aduziram que, ao menos duas pessoas foram
abordadas, as testemunhas Andrew e Moisés, em cujas posses
apreenderam, respectivamente, duas buchas de maconha, bem como uma
de cocaína e dez porções de cocaína, sendo que ao serem questionados,
admitiram a aquisição das drogas no Bar do Banana, então os levaram
para o distrito policial para elaboração do termo circunstanciado, mas
quando retornaram para prender os traficantes, eles já não mais estavam
no local. Consignaram que se reorganizaram e voltaram ao local, onde
prenderam a ré e apreenderam o adolescente. Afirmaram que na posse
de Natiely, pessoa conhecida pelo envolvimento com o tráfico de
drogas, encontraram a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais) e, no plantão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
policial, durante revista pessoal, foi encontrado em seu sutiã, 09 (nove)
porções de cocaína. Ressaltaram que ao ser questionada, Natiely negou a
prática do tráfico (fls. 08 e 09).
Sob
o
contraditório,
os
policiais
afirmaram que era a Natiely e o adolescente Luan quem praticava os atos
típicos de mercancia de drogas. Ressaltaram que ao ser questionada, a
acusada afirmou que a droga localizada em sua posse era, uma porção
sua e, o restante, pertencente a Luan.
De rigor anotar, neste ponto, que nas
imagens gravadas na mídia audiovisual, mais precisamente na audiência
de custódia, Natiely está vestida com uma camiseta branca, não com um
top roxo, descrito pelos policiais civis como sendo as vestes da pessoa
que visualizaram em atos típicos de tráfico.
E mais! Se já sabiam que a mulher e o
adolescente eram, respectivamente, Natiely e Luan, por qual razão não o
apontaram ao registrar seus depoimentos na fase inquisitiva? De todo
estranhável.
As testemunhas Andrew e Moisés não
apontaram Natiely como sendo a pessoa que lhes vendeu as drogas
apreendidas em suas respectivas posses. Moisés afirmou que comprou
droga de um homem, que não era o Luan. Negou ter visto Natiely no
local dos fatos, bem como ressaltou que nunca a viu em toda a sua vida
(fls. 22, 23 e audiovisual).
O adolescente Luan foi ouvido somente
na delegacia de polícia. Negou a propriedade das drogas apreendidas na
posse de Natiely, Aduzindo que “deve ser dela” (fl. 13).
Todavia, ao ser interrogada na fase
inquisitiva, disse que estava no Bar do Banana tomando cerveja quando
os policiais civis chegaram. Afirmou que já havia consumido um pino de
cocaína e, das 09 (nove) porções de cocaína que foram apreendidas em
sua posse, apenas uma era sua, sendo que o restante pertencia ao
adolescente Luan, que lhe pediu para segurar a substância, em troca da
metade do lucro auferido com o tráfico. Afirmou que o dinheiro
apreendido em sua posse era oriundo de seu trabalho de faxineira (mídia
audiovisual).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sob o contraditório, mudou sua versão
para os fatos. Disse que os nove pinos de cocaína adquiriu para seu uso
pessoal, bem como compartilhado com suas amigas. Negou ter vendido
as drogas para os usuários Andrew e Moisés.
Essas foram as provas produzidas.
É de rigor manter-se a condenação pelo
crime de tráfico, eis que Natiely confessou, na fase administrativa, que
estava guardando a droga que estava sendo comercializada por Luan, em
troca da metade do lucro obtido com o crime. Assim, demonstrado a
contento o ajuste de vontades entre a apelante e o adolescente.
A autoria e a materialidade estão bem
delineadas para a conduta delitiva relativa ao tráfico de drogas, não
havendo que se falar em desclassificação para o artigo 28, da Lei
11.343/06.
A condenação restou acertada. Passo à
análise da dosimetria penal aplicada.
As
básicas
foram
aplicadas
acertadamente no piso legal, permanecendo inalteradas na segunda fase
da dosimetria.
Na
derradeira
etapa
do
cálculo,
aumentaram-se as reprimendas em 1/6 (um sexto), em razão do
inequívoco envolvimento do adolescente Luan na empreitada criminosa.
Todavia, ainda nesta fase, não se aplicou a redução da pena, prevista no
artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, nem se fundamentou sua negativa. Isto,
em clara ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e,
também, ao princípio da individualização das penas.
O Juiz, bom lembrar, decide à luz do
princípio do livre convencimento motivado. A fundamentação de suas
decisões é imprescindível para o pleno exercício da defesa e do
contraditório, corolários do devido processo legal, que cumpre observar.
Ausente a necessária exposição dos
motivos para a aplicação do direito, nasce para a ré o direito à redução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em seu grau máximo, restando finalmente fixada em 01 (um) ano, 11
(onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, bem como pagamento de 194
(cento e noventa e quatro) dias-multa, na diária mínima.
Quanto
ao
regime
prisional,
considerando a primariedade e demais circunstâncias pessoais favoráveis
e a forma privilegiada do crime de tráfico de drogas, fixo o aberto,
tendo-se em vista a declaração de inconstitucionalidade da
obrigatoriedade do regime inicial fechado aos crimes hediondos e
equiparados. O quantum de pena aplicada e a ausência de fatores ligados
ao art. 59, do Código penal, permitem o regime mais brando.
Cabível ainda a substituição de pena, por
duas restritivas de direito, consistentes na prestação de serviços à
comunidade e multa, no valor de 10 (dez) diárias.
Sendo assim, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, para conceder o redutor legal
previsto no art. 33, §4o, da Lei 11.343/06, na proporção de 2/3 (dois
terços), restando a pena fixada em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10
(dez) dias de reclusão, bem como pagamento de 194 (cento e noventa e
quatro) dias-multa, na diária mínima legal, bem como fixar o regime
prisional aberto e substituir a pena privativa de liberdade por uma multa
e uma de prestação de serviços à comunidade. Expeça-se alvará de
soltura clausulado.
Amable Lopez Soto
relator